Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-49.2021.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000191-49.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA CANAVARROS - CPF: 570.138.611-20 (RECORRIDO), ESTADO (VÍTIMA), DANIELA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.168.321-62 (VÍTIMA), ANA KAROLINE DOS SANTOS HORODENSKI - CPF: 034.169.301-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO - CPF: 292.795.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE DANO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 239 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade da acusada, denunciada por dano qualificado, com fundamento na prescrição virtual, antecipando-se à sentença final sob a premissa de que a pena hipotética a ser aplicada ensejaria a prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva da pretensão punitiva estatal, com base em pena hipotética ainda não aplicada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e sem a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O instituto da prescrição virtual carece de amparo no ordenamento jurídico pátrio, colidindo frontalmente com o princípio da legalidade estrita, uma vez que o Código Penal regula a prescrição antes do trânsito em julgado exclusivamente pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

2. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica e vinculante no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade com base em pena hipotética, conforme cristalizado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça e na tese de Repercussão Geral fixada no Tema 239 do Supremo Tribunal Federal.

3. O reconhecimento antecipado da prescrição, fundado em mero prognóstico sancionatório, viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade e subverte o postulado da individualização da pena, ao presumir a condenação e o quantum da reprimenda antes do devido processo legal e da instrução probatória.

4. No caso concreto, o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia é manifestamente inferior ao prazo prescricional calculado sobre a pena máxima em abstrato, impondo-se o regular prosseguimento da persecutio criminis para assegurar a aplicação da lei penal e as garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso em Sentido Estrito provido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, incisos XLVI e LVII; Código Penal, artigos 59, 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, 117, inciso I, e 163, parágrafo único, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 579.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 602.527 (Tema 239 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 438.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça João Marcos de Paula Alves, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), constante do ID344100376, que declarou extinta a punibilidade da acusada Maria Canavarros da Silva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, todos do Código Penal, em razão do reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, constante do ID344100384, que foi recebido pela decisão de ID344100382.

Nas razões recursais, constantes do ID 344100384, o
parquet
sustenta a impossibilidade jurídica da prescrição virtual, invocando entendimentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 239 do Recurso Extraordinário 602.527) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438). Ressalta que, para o crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, cuja pena máxima é de três anos, o prazo prescricional em abstrato é de oito anos, não decorrido entre o recebimento da denúncia (15 de setembro de 2022) e a sentença (15 de outubro de 2025).

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso, constantes do ID 344100388, postulando o seu desprovimento e a manutenção integral da decisão que extinguiu a punibilidade da recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, constante do ID 347971364.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, foi interposto pela parte legítima e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central submetida à apreciação desta Câmara Criminal consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva da pretensão punitiva estatal, com base em pena hipotética ainda não aplicada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em processo penal que ainda não teve sua instrução concluída.

A resposta a essa indagação é inequivocamente negativa.

O juízo singular aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

Vistos.

MARIA CANAVARROS DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incursa no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15/09/2022 (id. 95089485).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

No caso em tela, o crime do artigo 163, parágrafo único, III, do CP, possui pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

A prescrição punitiva estatal do referido delitos regula-se pelo art. 109 e seus incisos do Código Penal, que determina o prazo prescricional de 08 (oito) anos para os crimes cuja pena máxima é superior a dois anos e não excede a quatro anos.

Os termos de interrupção da prescrição estão estabelecidos no art. 117 do mesmo códex, sendo que no caso dos autos o último marco interruptivo foi o recebimento da denúncia que ocorreu em 15/09/2022.

Compulsando-se os autos, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia, e a presente data ainda não transcorreu tal período, não havendo que se falar ainda em prescrição pela pena em abstrato.

Todavia, a decretação da extinção da punibilidade da acusada se reveste de inegável logicidade, pois o caso em tela é palco apropriado para o reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, a chamada prescrição virtual.

Como é cediço, ela não goza de previsão legal, sendo criticada por grande parte dos Tribunais pátrios, mas é inegável se tratar de medida completamente adequada ao princípio da economia processual.

Utilizarmos cegamente a pena máxima cominada ao delito para o cálculo da prescrição é esquecer que o juiz deve sempre partir da pena mínima cominada para o tipo penal para, de acordo com as circunstâncias previstas pelo artigo 59 do CP, fixar a pena-base, e a ela proceder aos acréscimos e decréscimos devidos conforme as circunstâncias agravantes e atenuantes e demais qualificadoras e privilegiadoras, incidentes no caso concreto.

É certo que boa parte das circunstâncias objetivas e subjetivas capazes de influir na aplicação da pena, na grande maioria dos processos, já podem ser analisadas desde o início, podendo-se de antemão afirmar que em caso de eventual condenação, a pena não seria aplicada em seu patamar máximo, e nesse caso, se passarmos todo o processo calculando a prescrição com base nessa pena máxima, ao final, com a aplicação da pena em montante inferior, fatalmente seríamos colhidos pela prescrição retroativa, prevista pelo artigo 110 do CP, (que se pauta pela pena aplicada in concreto), posto que se imporia, necessariamente, o reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, não gerando a sentença condenatória qualquer efeito, nem mesmo para fins de registro de antecedentes criminais.

Assim, em casos como o presente, em que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes, forçoso reconhecer, sem receio de estarmos proferindo prévio julgamento, que, em caso de eventual condenação, a pena aplicada, ainda que eventualmente superior à mínima certamente, seria inferior a 01 (um) ano, e nesse caso, a prescrição retroativa já teria ocorrido,
pois, entre a data do recebimento da denúncia (15/09/2022) até a presente data, já transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, prazo em que prescrevem as penas inferiores a 01 (um) ano.

Não há, portanto, nenhum interesse de agir no feito, que se mostra apenas dispendioso e desnecessário, já que nenhum resultado prático surtirá ao acusado ou à sociedade.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA
A
PUNIBILIDADE
da acusada
MARIA CANAVARROS DA SILVA
, devidamente qualificada nestes autos, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime que lhe foi imputado, do Código Penal, com esteio no artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, e artigo 110, todos, do Código Penal.
(ID344100376)

A prescrição virtual, também denominada prescrição antecipada, projetada ou em perspectiva, constitui criação doutrinária e jurisprudencial que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de instituto que permite ao julgador antecipar o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em prognose da pena que seria aplicada em eventual condenação, presumindo-se que, ao final do processo, a pena concretamente fixada ensejaria a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Código Penal brasileiro, em seu artigo 109, estabelece de forma expressa e taxativa os prazos prescricionais da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, regulando-os pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O caput do referido dispositivo é cristalino ao dispor que
"a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime".

A norma penal não abre margem para interpretações que permitam o cálculo da prescrição com base em pena presumida, hipotética ou virtualmente aplicada. A lei exige pena concretamente fixada em sentença condenatória para que se possa cogitar de prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, caput, do Código Penal, que estabelece:
"A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior".

A prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, pressupõe a existência de sentença condenatória com pena concretamente aplicada, não se admitindo sua antecipação com base em mera suposição ou prognose do quantum de pena que seria fixado.

O princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1º do Código Penal, impõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse princípio estende-se às causas extintivas da punibilidade, que também devem estar expressamente previstas em lei.

O artigo 107 do Código Penal enumera taxativamente as causas de extinção da punibilidade, entre as quais figura a prescrição, nos termos do inciso IV. Contudo, as modalidades de prescrição admitidas pelo ordenamento jurídico são aquelas expressamente previstas nos artigos 109 a 119 do Código Penal, não havendo previsão legal para a denominada prescrição virtual.

A criação de modalidade de prescrição não prevista em lei, ainda que com o propósito de conferir maior celeridade ao processo ou de evitar dispêndio desnecessário de recursos públicos, configura violação ao princípio da legalidade e representa indevida invasão da esfera de competência do Poder Legislativo, a quem cabe, com exclusividade, a criação de normas penais e processuais penais.

O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, consolidou entendimento contrário à prescrição virtual por meio da edição da Súmula 438, que estabelece:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

O enunciado sumular é categórico ao vedar o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, não abrindo exceções relacionadas à fase processual, à existência ou não de instrução concluída, ou a qualquer outra circunstância. A inadmissibilidade é absoluta e independe da existência ou sorte do processo penal.

O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, também se manifestou sobre a matéria no julgamento do Recurso Extraordinário 602.527, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida (Tema 239), firmando a seguinte tese:
"É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal".

O julgamento com repercussão geral reconhecida vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. A observância obrigatória dos precedentes firmados em repercussão geral constitui corolário do princípio da segurança jurídica e da isonomia, impedindo que casos idênticos recebam tratamento diverso.

O reconhecimento antecipado da prescrição com base em pena presumida viola, ademais, o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Ao antecipar a extinção da punibilidade com fundamento em pena que seria aplicada em eventual condenação, o julgador realiza juízo condenatório prematuro, presumindo não apenas a culpabilidade do acusado, mas também o quantum de pena que lhe seria imposto, tudo antes da conclusão da instrução processual e da análise aprofundada das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prescrição virtual também ofende o princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que determina que
"a lei regulará a individualização da pena".
A individualização da pena constitui garantia fundamental do acusado e pressupõe a análise detida e criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

A análise das circunstâncias judiciais exige a produção de provas e a realização de instrução processual completa, não podendo ser antecipada com base em meras presunções ou suposições. A primariedade e a ausência de maus antecedentes, embora constituam circunstâncias favoráveis ao acusado, não autorizam, por si sós, a conclusão de que a pena será fixada no mínimo legal, pois as demais circunstâncias judiciais podem ensejar a exasperação da reprimenda.

No caso concreto, a instrução processual não foi concluída. A audiência de instrução e julgamento designada para 18 de junho de 2026 foi cancelada por despacho prolatado em 16 de maio de 2025, determinando-se a permanência dos autos em gabinete para reorganização da pauta. Não houve a oitiva de testemunhas, não foi realizado o interrogatório da acusada, e não foram produzidas as provas necessárias à formação do convencimento do julgador.

A ausência de conclusão da instrução processual impede qualquer prognose segura sobre a pena a ser aplicada em eventual condenação. Não se pode presumir, com a certeza necessária ao reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, que a pena será fixada no mínimo legal ou em patamar que enseje a prescrição retroativa.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal devem ser analisadas concretamente, com base nas provas produzidas nos autos. A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime podem revelar elementos que justifiquem a exasperação da pena-base, afastando a fixação no mínimo legal.

No caso dos autos, a denúncia narra que a acusada, diante da negativa de sua pretensão de alterar o grau de prioridade de exames requisitados em data anterior, deliberadamente deteriorou a porta de vidro de acesso da unidade básica de saúde. A conduta revela desrespeito ao patrimônio público e às normas de convivência social, circunstâncias que podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

O valor do dano causado, embora não elevado (R$ 393,24), não é irrelevante, e a deterioração de bem público em unidade de saúde pode ter causado transtornos ao funcionamento do serviço e à população atendida, circunstâncias que também podem ser consideradas na fixação da pena.

A análise dessas circunstâncias exige a produção de provas, a oitiva de testemunhas e o interrogatório da acusada, não podendo ser antecipada com base em presunções. A instrução processual é essencial para a formação do convencimento do julgador e para a correta individualização da pena, não podendo ser suprimida sob o argumento de economia processual.

O princípio da economia processual, invocado pela sentença recorrida como fundamento para o reconhecimento da prescrição virtual, não pode ser utilizado para justificar a aplicação de instituto sem previsão legal. A economia processual visa à otimização dos recursos judiciários e à celeridade na prestação jurisdicional, mas não autoriza a supressão de garantias processuais ou a violação de normas legais expressas.

A duração razoável do processo, garantida pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, também não pode ser invocada para justificar o reconhecimento de prescrição não prevista em lei. A razoável duração do processo deve ser alcançada mediante a adoção de medidas de gestão processual, a priorização de julgamentos e a otimização dos recursos judiciários, não mediante a criação de institutos jurídicos sem amparo legal.

A utilidade da prestação jurisdicional, igualmente invocada como fundamento para a extinção da punibilidade, não pode ser aferida com base em prognose de resultado futuro e incerto. O processo penal possui finalidades que transcendem a mera aplicação de pena, incluindo a apuração da verdade dos fatos, a garantia do contraditório e da ampla defesa, e a afirmação da autoridade da lei penal.

O interesse de agir do Estado na persecução penal não se esgota na possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade. Mesmo que a pena aplicada seja inferior ao patamar que ensejaria a prescrição retroativa, o processo penal cumpre função relevante ao apurar os fatos, garantir o exercício do direito de defesa e afirmar a vigência da norma penal.

A acusada tem direito constitucional ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias que não podem ser suprimidas sob o argumento de que o processo seria inútil ou desnecessário. O direito de defesa inclui não apenas o direito de evitar a condenação, mas também o direito de ser absolvida por insuficiência de provas, negativa de autoria ou qualquer outro fundamento legal.

O reconhecimento antecipado da extinção da punibilidade, antes da conclusão da instrução processual, retira da acusada a possibilidade de exercer plenamente seu direito de defesa, de produzir provas de sua inocência e de obter eventual absolvição. A extinção da punibilidade pela prescrição, embora não implique reconhecimento de culpa, também não implica reconhecimento de inocência, gerando situação de indefinição que pode ser prejudicial à acusada.

A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade que deve ser reconhecida apenas quando efetivamente consumada, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109 e 110 do Código Penal. A lei estabelece os marcos interruptivos da prescrição no artigo 117 do Código Penal, entre os quais figura o recebimento da denúncia ou da queixa (inciso I), a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV), e o início ou continuação do cumprimento da pena (inciso VI).

No caso dos autos, o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 15 de setembro de 2022. A partir dessa data, iniciou-se novo prazo prescricional, que deve ser calculado com base no máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do artigo 109, caput, do Código Penal.

O crime de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, possui pena cominada de detenção, de seis meses a três anos, e multa. O máximo da pena privativa de liberdade cominada é de três anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, que estabelece prazo prescricional de oito anos para crimes cuja pena máxima seja superior a dois anos e não exceda a quatro.

Entre a data do recebimento da denúncia (15 de setembro de 2022) e a data da sentença recorrida (15 de outubro de 2025), transcorreram três anos e um mês, lapso temporal manifestamente inferior ao prazo prescricional de oito anos previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Não há, portanto, prescrição consumada pela pena em abstrato, sendo juridicamente inviável o reconhecimento de extinção da punibilidade com base em prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), constante do ID344100376, afastando o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, e determinando o regular prosseguimento da ação penal n. 1000191-49.2021.8.11.0086, com a designação de audiência de instrução e julgamento, assegurando-se à acusada Maria Canavarros da Silva o pleno exercício do direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026